Tribunal: TJSP
Processo: 2049453-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato discutido em ação anulatória. Tratando-se de execução fundada em contrato (título extrajudicial) que é objeto de ação anulatória, há que se reconhecer ausente a liquidez do título objeto da execução, suspendendo-se o andamento desta demanda até que haja decisão da anulatória. Prejudicialidade externa reconhecida. Recurso provido.